Tribunal: TJES
Processo: 0023042-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023042-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LOPES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023042-46.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL

– DESCABIMENTO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na ausência de comprovação da licitude do bem apreendido, extraído dos depoimentos dos guardas municipais e das demais provas constantes nos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação.
2
- Descabido o pleito defensivo pretendendo a redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista tratar-se de réu multireincidente.
3 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023042-46.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL LOPES DE SOUZA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2019, guardas municipais receberam informações de que o veículo Fiat Strada, placa OCV-9581, possuidor de restrição de furto/roubo, teria sido flagrado pelas câmaras de videomonitoramento trafegando pela Ponte da Passagem em sentido ao município da Serra/ES, por isso se dirigiram ao local e avistaram o veículo passando, ocasião em que foi dada ordem de parada.

Entretanto, o acusado não obedeceu a ordem e acelerou com intuito de evadir-se do local, e ao não obter êxito em sua empreitada, saiu do veículo e empreendeu fuga a pé, mas foi alcançado pelos agentes.

Após a apreensão, o réu teria confessado que adquiriu o veículo pelo valor de R$700,00 reais de uma pessoa desconhecia e que tinha conhecimento que o carro era produto de crime.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante e a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade delitiva restou refletida pelo auto de apreensão de fls. 11 e auto de restituição de fls. 12.

O Guarda Municipal Fábio Júnior Callegari, destacou que foi informado acerca de um veículo com restrição de furto/roubo que havia passado pelo cerco eletrônico, e ao procederem a abordagem, o réu saiu correndo do veículo, sendo detido em seguida, confessando que receberia o valor de R$ 700,00 (setecentos) reais para transportar o veículo.

Por sua vez, a Guarda Municipal Dayse Barbosa Rocha, em juízo, ratificou as informações prestadas por seu colega de farda.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva, destacando apenas que havia comprado o veículo por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cujo pagamento seria parcelado.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

Por fim, descabido o pleito defensivo pretendendo a redução da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista tratar-se de réu multireincidente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
diferentemente do alegado pela defesa, a pena-base imposta é adequada e necessária, tendo em vista a existência de circunstância desfavorável ao apelante, o que impede a redução da pena base, não havendo razões para a reforma da r. Sentença”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.